Tribunal: TJDFT
Processo: 0712839-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712839-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DOMINGOS SAVIO LACERDA MARTINS AGRAVADO: ROSANE LUCHO DO VALLE - EPP, JOSE AFONSO JACOMO DO COUTO DESPACHO Este agravo de instrumento foi interposto para impugnar r. decisão proferida em 9/3/2023, em embargos de terceiro, na qual o MM. Juiz indeferiu o pedido liminar para "cancelar o leilão iminente, marcado para o dia 07/03/2023 as 13:50 com segunda praça designada para o dia 10/03/2023 também as 13:50". Observado que o presente agravo somente foi interposto em 4/4/2023, quando o imóvel já havia sido, inclusive, arrematado no cumprimento de sentença (proc. 0736026-54.2018.8.07.0001), com auto já assinado pelo MM. Juiz e prazo para impugnação escoado, manifeste-se o agravante-embargante, em cinco dias, sobre o seu interesse recursal. Brasília - DF, 27 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora